Tribunal: TJMT
Processo: 1006037-13.2022.8.11.0086
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006037-13.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JHONY KLEITON RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 062.867.531-33 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006037-13.2022.8.11.0086

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM
/
MT

Recorrente:
JHONY KLEITON RODRIGUES DE FIGUEIREDO

Recorrid
a
:
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO E RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA NÃO COMPROVADA.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
benefício
, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em deserção e/ou revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

2
. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

3
. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

4
. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do Termo de Cessão, entre a
empresa
cessionária e a empresa cedente
e contrato originário
nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

5
.

Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito questionado nos autos deve ser declarado ilegal.

6
. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria
ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

7. No caso dos autos não há se falar em aplicabilidade da Súmula 385 do STJ porquanto inexiste apontamento preexistente ao controvertido nos autos.
Nesse contexto, necessário ressaltar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça é a data da disponibilização da negativação indevida e não a data de vencimento do débito ou mesmo o conhecimento do consumidor. No caso dos autos, verifica-se que o apontamento discutido nos presentes autos foi disponibilizado
em
04
/06/2022 (ID
158238848), data em que não existia outro apontamento em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, consoante histórico colacionado na contestação.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10.

Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício à autoridade competente, para apuração de
possível
fraude
processual
, haja vista que tal providência pode ser tomada pela própria parte interessada, não havendo necessidade de intervenção judicial.

10
.
Sentença
parcialmente
reformada.

11
. Recurso conhecido e
parcialmente
p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente
JHONY KLEITON RODRIGUES DE FIGUEIREDO

postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto
débito com a empresa Recorrida
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer a exclusão do nome d
o
consumidor dos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado, o Recorrente
JHONY KLEITON RODRIGUES DE FIGUEIREDO
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 158238858), a Recorrida ATIVOS S/A, refuta
in
totum
as razões recursais pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023